Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DF. FILIAÇÃO SINDICAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e admitiu a aplicação da Taxa Selic para atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exequente possui legitimidade ativa para ajuizar cumprimento de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, ainda que o servidor falecido, genitor da exequente era integrante de carreira representada atualmente por sindicato diverso (SINDFAZ/DF); e (ii) analisar a legalidade da incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado, com vistas à apuração de eventual anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A filiação sindical do genitor da exequente ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva (1997), comprovada por meio de fichas financeiras.
4.O servidor integrante da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.
5. A aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização do débito, a partir de dezembro de 2021, decorre de comando expresso da EC 113/2021, que determina sua incidência sobre o valor total consolidado (principal, correção monetária e juros), de forma simples, afastando a caracterização de anatocismo ou bis in idem.
6 Os parâmetros de cálculo adotados pela decisão agravada observam o entendimento jurisprudencial consolidado e os dispositivos legais pertinentes, não restando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A filiação sindical do servidor público à entidade autora da ação coletiva à época de seu ajuizamento legitima a propositura do cumprimento individual da sentença, ainda que exista sindicato específico da categoria criado posteriormente em 2010.
2. A Taxa Selic incide, a partir da vigência da EC 113/2021, sobre o valor consolidado do débito (principal, correção e juros anteriores), de forma simples, não configurando anatocismo.
3. A correção monetária e os juros legais, como consectários legais da condenação, podem ser adequados na fase de cumprimento de sentença sem ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XVII e 37, caput; CPC, arts. 485, § 3o e 1.019, I; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Acórdão 1905562, Rel. Robson Teixeira, j. 18/08/2024; TJDFT, Acórdão 1985150, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1995115, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 30/04/2025; STF, RE 870.947/SE, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), j. 22/02/2018.